Tribunal: TJSP
Processo: 1011570-17.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Competência. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Pretensões de recebimento da indenização securitária e de quitação do contrato de financiamento. Questão central nos autos que se refere ao cumprimento ou não do contrato de seguro de veículo. Competência da Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de

Ementa:
Apelação Cível. Competência. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência. Inconformismo. Pretensões de recebimento da indenização securitária e de quitação do contrato de financiamento. Questão central nos autos que se refere ao cumprimento ou não do contrato de seguro de veículo. Competência da Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.15. Recurso não conhecido, com encaminhamento à redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011570-17.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante DIRLEY
LOPES DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MAPFRE SEGUROS
GERAIS S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011570-17.2020.8.26.0114 -Voto no 20.045
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1011570-17.2020.8.26.0114
Comarca: 2a Vara Cível Campinas
Apelante: Dirley Lopes do Prado
Apeladas: Mapfre Seguros Gerais S/A e outras
Voto no 20.045
Apelação Cível. Competência. Ação de obrigação de fazer
cumulada com indenizatória. Sentença de improcedência.
Inconformismo. Pretensões de recebimento da indenização
securitária e de quitação do contrato de financiamento.
Questão central nos autos que se refere ao cumprimento ou
não do contrato de seguro de veículo. Competência da
Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça. Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.15.
Recurso
não
conhecido,
com
encaminhamento
à
redistribuição.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação de obrigação de
fazer cumulada com indenizatória, julgou-a improcedente e, em
razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valo da causa (fls.337/339).
O apelante, não conformado com a
decisão, apela (fls. 341/353). Alega que nunca foi informado pela
seguradora que em caso de sinistro e/ou perda total do veículo a
seguradora não pagaria o total do saldo devedor para a financeira
BV.
Salienta que cumpriu as obrigações que
lhe competiam, apresentando à seguradora todos os documentos
pertinentes para a regulação do sinistro, tanto que o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011570-17.2020.8.26.0114 -Voto no 20.045
3
sinistrado se encontra em poder da Seguradora Mapfre desde o
sinistro.
Ressalta que é a seguradora que tem que
quitar o financiamento em razão do contrato de seguro.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
As rés apresentaram contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, uma
vez que o objeto do conflito não se insere como matéria da
competência das Câmaras da Seção de Direito Privado II.
Como se tem ciência, do exame do pedido
inicial, decorrente da causa de pedir, que se firma a competência
para conhecer do recurso.
No presente caso, versam os autos sobre
ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, onde o
autor alega haver adquirido um veículo automotor, por meio de
financiamento junto à corré BV, bem como possui contrato de
seguro junto à corré Mapfre.
Alegou que, em 17/03/2012, o veículo foi
furtado e que o condutor capotou com o veículo, o qual deu perda
total e foi retirado do local pela corré Mapfre, e que até a presente
data está em sua posse.
Afirma, entretanto, que a seguradora Mafre
se recusa a quitar o financiamento junto à corré BV, e que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011570-17.2020.8.26.0114 -Voto no 20.045
4
tentado resolver administrativamente o conflito, mas sem
sucesso.
Requereu, assim, que a seguradora efetue
o pagamento integral de todos os débitos pendentes com a
financeira, a fim de quitar o financiamento do veículo sinistrado.
Como se vê, no caso presente, não há
discussão acerca de contrato de financiamento, mas, sim, sobre
direitos e obrigações provenientes de contrato de seguro de
automóvel, sendo certo que não há nada nos autos que evidencie
que o contrato de seguro está atrelado ao contrato de
financiamento.
Assim, para a presente hipótese, a
competência recursal para conhecer desta apelação cível está
afeta à E. Terceira Subseção de Direito Privado deste Egrégio
Tribunal de Justiça, composta pelas 25a a 36a Câmaras, nos
termos da Resolução no 623/2013, artigo 5o, III, III.15 (“Ações de
reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que
digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo”)
além da que cuida o parágrafo primeiro.”).
Neste sentido, e por oportuno, é de se
realçar o entendimento do Grupo Especial da Seção do Direito
Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA Agravo de instrumento interposto em ação de
rescisão contratual c.c. obrigação de fazer e indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011570-17.2020.8.26.0114 -Voto no 20.045
5
dano material e moral lastreada em contrato de seguro de veículo
- Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da
35a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e
determinou a remessa para uma das Câmaras da Subseção III de
Direito Privado - Conflito suscitado pela 6a Câmara de Direito
Privado - Competência dos órgãos fracionários deste E. Tribunal
de Justiça determinada em razão da matéria, levando em conta,
no exame da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (art. 103
do Regimento Interno) Contrato de seguro de veículo - Matéria
da competência da Subseção III de Direito Privado - Art. 5o, inciso
III.15, da Resolução no 623/2013, deste Egrégio Tribunal de
Justiça - Competência especificada para julgamento de ações
que versem sobre seguro obrigatório ou facultativo - Conflito
julgado procedente e declarada a competência da 35a Câmara de
Direito Privado, a Suscitada”. (Conflito de competência cível no
0038740-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. Correia Lima, j. em
25/10/2018).
Esta também é a compreensão de outras
Câmaras da Subseção II deste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo:
“APELAÇÃO
-
COMPETÊNCIA
RECURSAL SEGURO DE VEÍCULO Ação com pedidos de
obrigação de fazer e de indenização por danos materiais

Hipótese em que a matéria não é da competência desta Colenda
13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por
uma dentre as Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado,
nos termos do artigo 5o, inciso III.15, da Resolução no 623/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011570-17.2020.8.26.0114 -Voto no 20.045
6
deste Eg. Tribunal de Justiça RECURSO NÃO CONHECIDO,
com determinação de redistribuição”. (Apelação Cível no
1079075-38.2018.8.26.0100, E. 13a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em
14/08/2019).
“Apelação.
Ação
indenizatória
de
pagamento de prêmio por seguradora. Decisão de procedência.
Discussão que se insere no âmbito de contrato de seguro.
Matéria de competência da Seção de Direito Privado III do E.
TJSP (25a a 36a Câmaras de Direito Privado). Precedentes
jurisprudenciais.
Redistribuição
determinada.
Recurso
não
conhecido, com determinação de redistribuição”. (Apelação no
1001969-78.2015.8.26.0011, 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Flávio Cunha da Silva, j. em 01/06/2016).
“Competência Recursal. Ação de cobrança
visando o recebimento de indenização securitária para cobertura
dos danos causados ao veículo de propriedade das autoras -
Matéria que se insere na competência preferencial das 25a a 36a
Câmaras de Direito Privado art. 5o, inciso III, item III.15 da
Resolução 623/2013 - Recurso não conhecido”. (Apelação no
1024421-15.2014.8.26.0562, Rel. Jovino de Sylos, 16a Câmara
de Direito Privado do Tribunal, j. em 29/3/2016).
“COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Acionamento de seguradora e de instituição financeira
que concedeu empréstimo para aquisição de veículo Automóvel
que veio a ser furtado
Pretensões de recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011570-17.2020.8.26.0114 -Voto no 20.045
7
indenização
securitária,
de
quitação
do
contrato
de
financiamento, e indenizatória por danos extrapatrimoniais

Problema central nos autos discutido que se refere ao
cumprimento ou não do contrato de seguro de veículo havido
entre o recorrido e a seguradora - Somente então decidida esta
matéria é que se poderá concluir se as prestações do
financiamento havido entre o apelado e a instituição financeira
poderiam ser consideradas pagas ou não, justificando-se ou não
a inserção do nome do recorrido em cadastros restritivos

Hipótese que se insere no âmbito da competência da Subseção
III, de Direito Privado do Tribunal de Justiça
Inteligência da
Resolução no 623/2013, art. 5o, III.14 Recurso não conhecido,
com determinação de redistribuição”. (Apelação Cível no
0161764-40.2010.8.26.0100, E. 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. João Batista Vilhena, j. em 23/04/2015).
Casos
análogos
julgados
no
âmbito
daquela E. Terceira Seção de Direito Privado:
“Ação de indenização por danos materiais.
Seguro de veículo (Fiat Siena, ano 2011), adquirido mediante
contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.
Furto. Negativa da Seguradora sob alegação de inadimplência do
contrato de financiamento, com gravame junto à Financeira. R.
sentença de improcedência, com apelo só do autor. Plena
aplicação do CDC. Ocorrência de furto que impõe à seguradora o
dever de pagamento da indenização devida em decorrência de
apólice, e isso a fim de possibilitar a quitação ou abatimento da
dívida advinda de contrato de financiamento do veículo segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011570-17.2020.8.26.0114 -Voto no 20.045
8
Dou provimento ao apelo do autor consumidor, e isso a fim de
julgar procedente a ação por ele ajuizada, invertida a
sucumbência”. (Apelação no 0020422-33.2012.8.26.0565, E. 27a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Campos Petroni, j.
29/07/2014).
“SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO
ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE.
ROUBO
DE
VEÍCULO.
PAGAMENTO
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DO
GRAVAME.
RECUSA
INDEVIDA
DA
SEGURADORA.
INOCORRÊNCIA. SUBTRAÇÃO DO AUTOMÓVEL QUE NÃO
DESOBRIGA O DEVEDOR FIDUCIÁRIO DA QUITAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES REMANESCENTES. INCLUSÃO DOS DADOS
DO AUTOR EM CADASTROS MANTIDOS POR ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
DO CREDOR FIDUCIANTE. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO
INDEVIDA A ESTE TÍTULO. O roubo do veículo financiado e
alienado fiduciariamente não exime o devedor da obrigação de
pagar o débito contratual, não se mostrando ilegítima a conduta
da seguradora de condicionar o pagamento da indenização
securitária à apresentação de documento que comprovasse a
quitação do financiamento e o cancelamento do gravame. Débito
pendente que acarreta a inscrição legítima da dívida junto aos
órgãos de proteção ao crédito. Não cabe indenização a título de
dano moral quando efetivado o cadastro do nome do devedor nos
órgãos de proteção ao crédito no exercício regular de direito.
Recurso do banco-réu provido, prejudicado o recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011570-17.2020.8.26.0114 -Voto no 20.045
9
seguradora”. (Apelação no 4007279-20.2013.8.26.0161, E. 35a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Gilberto Leme, j.
20/10/2014).
“Consignação em pagamento. Seguro
facultativo de responsabilidade civil. Roubo de veículo. Negativa
de pagamento da indenização pela seguradora. Falta de quitação
do financiamento do veículo. Ação julgada parcialmente
procedente. Cláusula que obriga o segurado a liquidar a
obrigação firmada com financeira para aquisição de veículo, para,
só então, obter a indenização. Incidência do Código de Defesa do
Consumidor. Cláusula abusiva. Indenização devida sem a
exigência de prévia liberação do veículo. Exclusão de pagamento
de saldo remanescente. Recurso provido em parte”. (Apelação no
992.08.008544-9, E. 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Kioitsi Chicuta, j. 18/03/2010).
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece
do
recurso,
determinando-se
sua
remessa
à
redistribuição junto à E. Terceira Subseção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado São Paulo.
Hélio Nogueira
Relator